Tribunal: TJDFT
Processo: 0715041-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença relativo à dívida oriunda de contrato de cartão de crédito, com fundamento no prazo prescricional trienal aplicável à reparação civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar qual o prazo prescricional aplicável à pretensão executória fundada em contrato de cartão de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente deve observar o mesmo prazo da ação, conforme Enunciado 150 do STF e Enunciado 196 do FPPC.
4. A pretensão executória fundada em contrato de cartão de crédito está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do CC, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5. Ausente o decurso do prazo prescricional quinquenal, não se configura a prescrição intercorrente, impondo-se o prosseguimento do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CC art. 206, § 5o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1520788/SP, Rel(a). Maria Isabel Gallotti, T4, p. 25.04.2019. STJ, AgInt no AREsp 1600981/SE, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, p. 03.08.2020.